Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. MORTE ACIDENTAL. FALECIMENTO POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19. MODALIDADE DA CAUSA DA MORTE. COBERTURA EXCLUSIVA PARA MORTE ACIDENTAL. RISCO NÃO COBERTO. SERVIÇO DE FUNERAL. NÃO SOLICITADO. REEMBOLSO DE DESPESAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, considerando que o seguro contratado pela autora está restrito à morte acidental do cônjuge, o que não abrange as complicações da COVID-19, além de inexistir irregularidade na cobertura de assistência funeral, a qual exclui a possibilidade de reembolso. 1.1. No apelo, a autora requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à cobertura securitária e reembolso das despesas com o funeral.
2. A controvérsia dos autos reside em verificar se o evento que levou à óbito o cônjuge da parte autora figura como hipótese de cobertura pelo seguro de vida contratado, bem como analisar a regularidade da negativa de reembolso das despesas funerárias e eventual violação ao dever de informação.
3. Ao que consta, as condições gerais e cláusulas limitativas do seguro das quais a parte teve ciência, registra que o produto contratado em favor de seu cônjuge está restrito ao evento morte por acidente, conceituado como “evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte”. 3.1. Outrossim, particularmente no que se refere ao dever de informação, verifica-se previsão expressa excluindo da morte acidentária "as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas”, inexistindo falha ou violação ao dever de informação. 3.2. Desta feita, o evento identificado pelo falecimento do cônjuge da segurada, por complicações do acometimento da doença COVID-19, por não se tratar de morte acidentária, impede o recebimento da indenização securitária, constituindo o evento hipótese não prevista na relação de cobertura do seguro. 3.3. Precedente: “Uma vez comprovado que a contratação do seguro de vida ocorreu para as coberturas de morte acidental, o falecimento do segurado em decorrência de evento natural (complicações oriundas da Covid-19) exime a seguradora de pagamento da indenização, em virtude da ausência de previsão contratual para a hipótese”. (07354124420218070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 5/7/2022.)
4. Do mesmo modo, no que se refere ao pedido de reembolso das despesas consequentes do funeral, consta no anexo da apólice que a garantia da prestação do “Serviços de Assistência Funeral”, está condicionado a solicitação prévia do serviço, sendo excluída a possibilidade de reembolso.
5. Apelação improvida.